Tribunal: TJDFT
Processo: 0737131-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PARTES DOMICILIADAS EM ENTE FEDERATIVO DIVERSO. ABUSIVIDADE. ART. 63, § 3o, DO CPC.

1. As partes elegeram a Circunscrição de Brasília como foro para discutir as questões referentes ao contrato. Contudo, o Código de Processo Civil disciplinou, no artigo 63, §3o, que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.

2. De acordo com o STJ, “o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie.” (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 – GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020).

3. No caso em apreço, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita e se trata de contrato de mútuo, de modo que a cláusula de eleição de foro apresenta característica de abusividade.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.